Tribunal: TJPA
Processo: 0010398-94.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010398-94.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIANO CARMO DOS ANJOS, LUCAS FABIANO DA LUZ FIALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM O RECONHCIMENTO EFETIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado, com aplicação de penas de reclusão em regimes distintos, e multa, conforme suas situações pessoais e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância
ad quem
envolve: (i) a possibilidade de absolvição dos réus por suposta insuficiência probatória, ante a ausência de oitiva da vítima em juízo e inexistência de auto de reconhecimento formal; (ii) o reconhecimento da forma tentada do delito, sob alegação de não consumação por circunstâncias alheias às vontades dos agentes; e (iii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea em relação aos réus e atenuante da menoridade relativa em relação ao réu Lucas Fabiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória foi embasada em um acervo probatório idôneo e harmônico, composto pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão da
res furtiva
e da arma, pela palavra da vítima na polícia e pelos relatos coesos dos policiais que realizaram a abordagem e prisão.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, principalmente quando apresentados outros elementos probatórios corroborativos, incluindo a confissão dos acusados na fase inquisitorial.

5. A tentativa é inadmissível quando há a consumação do crime, caracterizada pela inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo, com a efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima.

6. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme formulação expressa da Súmula 231 do STJ, posição corroborada pela jurisdição do STF (RE 597.270) e do próprio STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. “É válida a sentença condenatória fundada em conjunto probatório harmônico, mesmo diante da ausência de oitiva judicial da vítima, quando corroborada por outros elementos, como confissão extrajudicial e depoimentos de agentes públicos”. 2. “Consumado o roubo com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo, é inaplicável a desclassificação para a forma tentada”. 3. “A aplicação de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto, em observância à Súmula 231 do STJ”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 65, I e III, “d”; Súmula 231 do STJ.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lucas Fabiano da Luz Fialho
(nascido em
14/04/1997
) e por
Mariano Carmo dos Anjos
(nascido em
14/07/1995
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
11/06/2024
(doc. ID 23737327) pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
os condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa para o acusado Lucas
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa para o acusado Mariano
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado, por ser reincidente
, ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23737239) que:

“No dia 17/08/2018, por volta das 06 horas e 55 minutos, os indiciados Mariano Carmo e Lucas Fabiano, em concurso de agentes, subtraíram mediante violência e grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, um veículo SAVEIRO PRATA, de posse de Arnaldo Quaresma. Fato ocorrido no canteiro central do PAAR, Ananindeua/PA.

Em conexão com os fatos, a vítima encontrava-se no canteiro central do PAAR, parado no interior do seu veículo, na companhia de sua genitora Maria José, quando foi surpreendido por dois meliantes, estando o acusado MARIANO CARMO na posse de uma arma fogo, momento em que mediante violência e grave ameaça, anunciou o assalto, e passou a exigir o veículo da vítima, dizendo "BORA, BORA, SAI AGORA DESSE CARRO, POIS QUERO USAR PARA UMA FUGA" (textuais).

Ato contínuo, a vítima e sua genitora desceram do veículo, momento em que o acusado LUCAS FABIANO assumiu a direção do veículo, enquanto MARIANO CARMO entrou pela porta do carona, empreendendo fuga em seguida pela avenida Independência.

A vítima acionou a Polícia Militar, que de imediato procurou os autores do crime, na companhia da vítima, logrando êxito, em encontrar instantes depois os denunciados na avenida Independência, momento em que abordaram o veículo, determinando que descessem do mesmo.

Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão, abordaram o veículo, realizaram a revista nos acusados que confessaram a prática delitiva, e depois no veículo, onde restou encontrado uma arma de fabricação artesanal, calibre 28, com um cartucho do mesmo calibre em perfeitas condições de uso de poder letal”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23737344), a defesa clama pela
absolvição
dos recorrentes, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a vítima não foi ouvida em juízo e o IPL não foi renovado em juízo
,
inexistindo auto de reconhecimento pessoal
.

Pugna também pelo
reconhecimento da tentativa
, vez que o crime não atingiu a sua consumação, por circunstâncias alheias as vontades dos réus, com a
aplicação da diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Quanto à
dosimetria
, a defesa requer o
reconhecimento da confissão extrajudicial aos acusados, já que a mencionada atenuante não foi aplicada, com o efetivo reconhecimento das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea ao acusado Lucas Fabiano da Luz Fialho
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23737346), o digno representante ministerial sustenta que
a apelação deve ser totalmente improcedente
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 24158515).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Vítima não ouvida em juízo. Ausência de reconhecimento na delegacia e em juízo.

Insurge-se os apelantes em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB
(
roubo majorado
).

Os recorrentes foram
condenados pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirmam em seu recurso,
há provas suficientes que denotam suas autorias no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23737228), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23737230), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 23737230) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Apesar de a vítima Arnaldo Quaresma Gonçalves não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, indicando as
circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelos acusados, além dos bens que lhes foram subtraídos
, tendo conseguido identificar os acusados, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

O ofendido, ao ser ouvido na
polícia
(doc. ID 23737228), declarou: “QUE: no dia de hoje, por volta das 06:55h, encontrava-se no canteiro central do Paar, parado no interior de seu veículo SAVEIRO PRATA, acompanhado de sua genitora MARIA JOSÉ, quando foram abordados por dois meliantes, um deles armado com uma arma caseira, apontava em direção ao declarante, dizendo textuais: "BORA, BORA, SAI AGORA DESSE CARRO, POIS QUERO USAR PARA UMA FUGA"; QUE, o declarante em pânico, pediu que não fizessem nada com ele e sua genitora, saindo do veículo, quando um deles tomou a direção do veículo, empreenderam fuga; QUE, o declarante em seguida pegou um mototaxista, se dirigindo até Batalhão 29° BPM, comunicando o fato, quando uma viatura da Polícia 2906, comandada pelo CB/PM WALBER BARROS DA ROCHA, se deslocaram em direção ao meliantes, sendo possível fazer sua detenção na avenida Independência; QUE, o declarante encontrava-se no interior da viatura, reconhecendo de imediato os dois assaltantes, quando todos foram encaminhados até esta Seccional apresentada a autoridade policial que determinou que o mesmo fosse autuado em flagrante delito”.

A testemunha
Walber Barros da Rocha
relatou em
juízo
: “que passaram via rádio a respeito desse assalto e o veículo que estava no sentido Independência e cada Viatura se posicionou estrategicamente em cada canto para ver se conseguia capturar o veículo; que com a ajuda do trânsito, foi possível visualizar o veículo vindo no sentido BR; que quando fizeram a abordagem, eles se entregaram; que um deles estava com uma arma de fogo; que o veículo era da vítima; que a vítima repassou as características e placa do veículo e conseguiram localizar; que não recorda a fisionomia e nem sabe precisar com quem estava a arma; que um estava dirigindo e outro no banco do carona; que as vítimas foram direto para Delegacia; que não recorda se teve contato com as vítimas”.

A testemunha
Thiago Marques Furtado
afirmou em
juízo
: “que essa situação aconteceu pela manhã; que o CIOP passou via rádio a situação que estava acontecendo e que eles estavam em fuga pela Independência; que estavam as proximidades da Independência; que encontraram com eles na Independência e deram ordem de parada; que tinham dois indivíduos que estavam no veículo que tinha sido subtraído das vítimas; que foi encontrado um armamento; que as vítimas foram para a Delegacia; que não sabe dizer se a vítima reconheceu eles, mas o veículo que estava com eles era o mesmo que tinha sido subtraído das vítimas”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos prestadas em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Embora os apelantes tenham deixado de comparecer à audiência de instrução e julgamento (
revelia decretada
),
ambos confessaram a prática delituosa durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, além de relatar que
a
res
furtiva (veículo subtraído da vítima) e a arma de fogo usada foram encontradas na posse dos acusados no momento da prisão em flagrante
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição dos réus
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação a eles
.

2. Da desclassificação para a modalidade tentada, com a aplicação da diminuição no patamar de 2/3 (dois terços). Readequação da p
ena.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico. De acordo com as provas contidas nos autos,
a tese defensiva não merece prosperar
.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, os réus, de fato, praticaram o
crime de roubo majorado pelo uso de arma e em concurso de pessoas contra a vítima Arnaldo Quaresma Gonçalves
, tendo subtraído o veículo do ofendido. Após a consumação do delito,
os acusados evadiram-se do local
, vindo a serem presos logo após o assalto.

Portanto, observa-se claramente que
os apelantes chegaram a fugir com a

res furtiva
,
cumprindo todas as fases do

iter criminis
, no caso:
ação, nexo causal e resultado
,
incabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder dos apelantes, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada suas prisões.

A consumação do crime verifica-se pela
efetiva expropriação do bem
, para si ou outrem, sempre mediante violência, grave ameaça e/ou emprego de outro meio que possa viciar a vontade da vítima, eliminando-lhe a capacidade de resistência.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
.

Urge ressaltar que o roubo foi praticado pelos recorrentes, em unidade de desígnios, sendo ainda capturados em estado de flagrância com o bem subtraído da vítima. Nesse caso, nitidamente ocorreu a inversão da posse do bem durante todo o cometimento do crime, ainda que por breve tempo, restando assim, configurada a consumação do crime de roubo duplamente majorado.

Aliás,
a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes
, sendo totalmente irrelevante o fato de que a coisa subtraída tenha sido devolvida à vítima, como no presente caso.

In casu
, não há que se pretender a desclassificação do roubo para a sua forma tentada, pois
o fato de ter sido a
res furtiva
imediatamente apreendida, não desconfigura a consumação do delito
, considerando-se ocorrida a subtração, ainda que durante poucos instantes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma ‘com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada,
muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.
3.
In casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
(aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído
. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ - AgRg no REsp 2004495 / GO - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de Julgamento: 09/08/2022 - Data da Publicação: 16/08/2022).

Sendo assim, conclui-se que o fato de as prisões dos acusados terem se dada com sensível brevidade, não torna o reconhecimento da tentativa obrigatório, muito pelo contrário. Portanto, ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime, não havendo que se falar em readequação da pena.

3. Da dosimetria da pena. Reconhecimento e efetiva aplicação das circunstâncias atenuantes. Confissão extrajudicial dos acusados. Menoridade relativa do acusado Lucas Fabiano da Luz Fialho. Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena aquém do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, em razão do depoimento extrajudicial prestado pelos réus durante a fase policial,
bem como da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Lucas Fabiano
(art. 65, inciso I, do CPB).

A confissão espontânea, embora tenha sido realizada em sede policial, e não confirmada em juízo, pode ser considerada para fins de atenuação da pena, desde que tenha sido utilizada para formar o convencimento do juízo. Da mesma forma, o réu Lucas teria direito ao reconhecimento da atenuante de menoridade.

Contudo,
embora as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa possam ser reconhecidas, sua incidência não poderá reduzir a pena-base dos réus
, uma vez que ambas as penas-bases já se encontram no mínimo legal, e há o óbice da Súmula 231 do STJ.

Ora,
o magistrado
fixou a pena-base de Mariano Carmo e Lucas Fabiano em 04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, com o reconhecimento das mencionadas atenuantes, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025